Tribunal: TJMT
Processo: 1022044-76.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022044-76.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ACIR DIAS DE ANDRADE - CPF: 336.213.906-00 (AGRAVANTE), FRANCISCO CARLOS FERRES - CPF: 524.037.859-20 (AGRAVADO), MAURICIO AUDE - CPF: 568.581.751-72 (ADVOGADO), FRANCISRAY ARTHUR SANTOS ALVES - CPF: 016.997.531-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. MATÉRIA SOBRE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. NÃO RECORRIBILIDADE PELO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO APLICAÇÃO DA TAXATIVIDADE MITIGADA. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITO MODIFICATIVO.

1- De fato, houve omissão em relação ao pleito de prova pericial, registrado no agravo de instrumento e que foi indeferido pelo juízo de primeiro grau, o que aprecio.

2- Não aplicável a taxatividade mitigada em relação à decisão que versa sobre produção de provas.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1022044-76.2024.8.11.0000

EMBARGANTE: ACIR DIAS DE ANDRADE

EMBARGADO: FRANCISCO CARLOS FERRES

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno por
ACIR DIAS DE ANDRADE
contra decisão de desprovimento de agravo de instrumento interposto por ele contra decisão proferida em Ação de Reintegração de Posse n.º 1000433-39.2023.8.11.0053 da Vara Única da Comarca de Santo Antônio de Leverger/MT, em que se indeferiu a liminar.

Em suma, a parte agravante afirma que
“
os n. Desembargadores não apreciaram o pedido referente à produção da prova pericial, formulado no agravo de instrumento. O aludido pleito é de suma relevância ao deslinde da lide, uma vez que tanto Autor quanto o Réu divergem sobre os limites de suas propriedades – o Réu alegando que está operando dentro do seu imóvel ao passo em que o Autor noticia que o Requerido está invadindo seu bem. Assim, somente um estudo técnico será capaz de esclarecer os verdadeiros confrontamentos entre os imóveis, de modo a delimitar a área esbulhada
”.

Pede o acolhimento dos embargos (id. 246404165).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 248169692).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno por
ACIR DIAS DE ANDRADE
contra decisão de desprovimento de agravo de instrumento interposto por ele contra decisão proferida em Ação de Reintegração de Posse n.º 1000433-39.2023.8.11.0053 da Vara Única da Comarca de Santo Antônio de Leverger/MT, em que se indeferiu a liminar.

De fato, houve omissão em relação ao pleito de prova pericial, registrado no agravo de instrumento e que foi indeferido pelo juízo de primeiro grau:

“[...]
No que tange a prova pericial postulado pelo autor, mister seu indeferimento. Explico.

Nas ações possessórias não se discute o domínio, pois nesse tipo de procedimento não busca tutelar o direito de propriedade, que em nada se relaciona com a posse e seu regular exercício.

Trata-se somente do ius possessionis, o qual é provado por testemunhas, não tendo relação com questões de modificação de marcos, o qual, por sua vez, se confunde com ação demarcatória que deve ser objeto de ação cabível à espécie.

Portanto, INDEFIRO a produção de prova pericial [...]”.

A despeito disso, a decisão não é agravável.

A matéria referente à produção de provas não é afeta ao agravo de instrumento.

A disposição do artigo 1.015 do Novo Código de Processo Civil apresenta um rol taxativo e
numerus clausus
, dispondo o seguinte:

“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I – tutelas provisórias;

II – mérito do processo;

III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI – exibição ou posse de documento ou coisa;

VII – exclusão de litisconsorte;

VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1º;

XII – (Vetado);

XIII – outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”.

De fato, não consta, do rol taxativo do art. 1.015 do CPC/2015, possibilidade de se recorrer contra decisão que versa sobre produção de provas.

A norma do art. 1.015 é clara no ponto de ser cabível o agravo de instrumento
“contra as decisões interlocutórias que versarem sobre (...)”
, ou seja, apenas nos casos previstos nos seus incisos, e ante a inexistência de hipótese de recorribilidade da decisão agravada por via do agravo de instrumento, não deve ser admitido no presente caso.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a taxatividade do artigo 1.015 passou a ser mitigada, de modo que sempre será cabível quando preenchido o requisito “urgência”, que fica caracterizado quando houver inutilidade do julgamento da questão em sede de apelação.

Eis o entendimento do STJ, firmado em Representativo de Controvérsia:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. [...]
6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a
urgência
decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação
. [...]”
(REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018-negritado).

Não há urgência na reforma da decisão agravada.

A apreciação da matéria ainda trará utilidade quando da apelação, oportunidade em que o recorrente pode devolver a matéria ao TJ. Sendo lá analisada e acolhida, o feito retorna para seu devido prosseguimento. Isto demonstra a posterior utilidade da medida. Diferente seria se isso fosse irreversível, como, por exemplo, caso de segredo de justiça.

Assim, em tendo o TJ entendido que seria o caso de produzir a prova, esta produção ainda será útil a qualquer tempo, e não necessariamente deve ser realizada agora, o que afasta o caráter urgente a mitigar a taxatividade.

Julgados deste TJ sobre decisão que versa sobre indeferimento de perícia, em que se entende pelo não conhecimento do agravo de instrumento:

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – PRELIMINAR REJEITADA –
DECISUM QUE INDEFERIU O PEDIDO DE PROVA EMPRESTADA E DETERMINOU NOVA PERÍCIA
– PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – INVIABILIDADE DE APROVEITAMENTO - RECURSO NÃO PROVIDO. Não ocorre violação ao princípio da dialeticidade quando a parte expõe de forma satisfatória os motivos que conduziriam à reforma da decisão.

O decisum que indefere a prova emprestada e determina a realização de nova perícia não pode ser combatido por Agravo de Instrumento visto que a matéria não se enquadra no rol do artigo 1.015 do CPC, cuja taxatividade não pode ser mitigada por não haver a urgência decorrente da inutilidade do julgamento em Apelação, sobretudo se o processo em que o respectivo laudo se encontrava foi extinto sem resolução de mérito.”
(N.U 1021962-79.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/08/2024, Publicado no DJE 29/08/2024)

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO SOBRE PROVAS
.
NÃO APLICAÇÃO DA REGRA DA TAXATIVIDADE MITIGADA
. RECURSOS DESPROVIDOS. Não aplicável a taxatividade mitigada em relação à decisão que versa sobre provas.”
(N.U 1013656-87.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/08/2024, Publicado no DJE 14/08/2024)

Ante o exposto, ACOLHO os embargos de declaração, aprecio a matéria omissa, mas não modifico o julgamento, pelo desprovimento do recurso, com consignação que, na parte que versa sobre produção de provas, não conheço do agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024